Tribunal: TJDFT
Processo: 0724856-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724856-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO DE FARIA JUNIOR AGRAVADO: LUDMILLA AMORIM DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto a Certidão de id 51108389, considerando que se presume válida a intimação da agravada via correios com a informação de “mudou-se” de id 49010978 dirigida ao mesmo endereço da efetiva citação (id 119887590 - origem) quando ausente a comunicação de alteração, a teor do parágrafo único do art. 274 do CPC. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 8 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora